Tribunal: TJSP
Processo: 1048288-47.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-05
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação de imóvel. Pedido de concessão de justiça gratuidade. Documentação não apresentada. Preparo não recolhido. Transcurso "in albis" do prazo a tanto assinalado. Deserção configurada. Apelo não conhecido.